Tribunal: TJDFT
Processo: 0722270-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0722270-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PASQUALE MATAFORA AGRAVADO: EMPLAVI REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Pasquale Metáfora pretende obter a reforma da decisão proferia pelo Juiz da 3a Vara Cível de Brasília, que, nos autos do cumprimento de sentença, homologou o valor dos honorários periciais em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais). Em suas razões, o agravante alega que o valor dos honorários é excessivo e desproporcional. Aduz que a finalidade do exame técnico é a avaliação dos valores médios da locação do imóvel em questão, observando-se as peculiaridades do bem, no período indicado na sentença. Argumenta que tais informações podem ser facilmente obtidas, o que impede a fixação de honorários periciais em quantia elevada. Pugna pelo provimento do recurso, com a imediata concessão de efeito suspensivo, para que seja reformada a decisão recorrida, reduzindo-se a verba honorária pericial para R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais). Sucessivamente, pede que o pagamento dos honorários seja parcelado em seis (6) vezes. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. À primeira vista, não parece razoável afirmar que a decisão agravada possa gerar dano irreparável ou de difícil reparação ao agravante. Analisando as razões do recurso, verifica-se que o agravante não demonstrou, de forma concreta, quais danos graves, efetivamente, poderá sofrer, caso tenha que arcar com o pagamentos dos honorários arbitrados. De igual modo, com relação à relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pelo recorrente não se reveste de plausibilidade. O arbitramento dos honorários do perito deve levar em consideração o zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, o tempo exigido para a sua execução e a importância para a causa. Atendidos tais requisitos, a fixação de honorários em patamar inferior ao solicitado pelo expert, quando não há qualquer comprovação acerca de sua exorbitância, afronta a atividade técnica e responsabilidade inerentes ao trabalho pericial. No caso dos autos, o objetivo da perícia é apurar o valor da indenização fixada na sentença, ou seja, determinar o valor do aluguel do imóvel descrito nos autos, no período entre 30/08/2007 até 30/08/2020, a cada intervalo de doze (12) meses. Como se vê, além da necessidade de se avaliar o preço de locação do imóvel após terem se passado vários anos, o perito terá de estudar o preço da locação, com base em critérios técnicos, referente a cada período de 12 meses, o que, certamente, demanda tempo e zelo do profissional. Além disso, são necessários cálculos econômicos para atualização dos valores. Ao homologar o valor impugnado, o Magistrado singular ponderou que o valor fixado está dentro da média dos valores arbitrados pelo Juízo a quo em casos como o dos autos. No entanto, ao que parece, ao menos por ora, o agravante não apresentou argumentação capaz de infirmar os fundamentos adotados pelo Juízo recorrido. Diante dessas razões, não há como deferir o efeito suspensivo pretendido. Confiram-se, a esse respeito, os seguintes arestos: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROVA PERICIAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. ARBITRAMENTO. REDUÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. I. Conquanto inexistam critérios objetivos para a mensuração da remuneração do perito, cabe ao juiz arbitrá-la à luz do princípio da razoabilidade e em atenção às particularidades do caso concreto. II. Mantém-se o arbitramento da remuneração do perito quando a parte interessada não demonstra a sua desconformidade com as especificidades da demanda. III. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1033613, 07043320720178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PENHORA IMÓVEL RURAL. PERÍCIA. AVALIAÇÃO DA ÁREA. QUALIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL NOMEADO. INOVAÇÃO REURSAL. HONORÁRIOS PERICIAIS. VALOR EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. NOMEAÇÃO DE OUTRO PERITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA (...) 2. O artigo 2o da Portaria Conjunta 101/2016 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios regulamentou a nomeação de perito e arbitramento de honorários. O magistrado, ao nomear perito e receber a proposta de honorários, deve observar a extensão e a complexidade do trabalho. Deve-se pautar ainda no zelo do profissional, na importância da causa e nas condições financeiras da parte que custeará a perícia. 3. A par desses critérios - natureza, complexidade, tempo exigido, especialidade do perito -, deve-se considerar o valor dos honorários praticado em perícias similares. 4. A proposta de perícia apresentada pelo agravante não demonstra, por si só, a abusividade nos honorários apresentados pelo perito oficial. 5. Os elementos constantes nos autos demonstram a ausência de abusividade na fixação dos honorários periciais. A proposta observa patamar razoável e proporcional, em conformidade com o trabalho a ser desenvolvido, o lugar da avaliação, natureza da perícia e o tempo exigido para execução. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Decisão agravada mantida” (Acórdão 1393624, 07012490720218079000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 3/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao ilustrado Juízo singular. Intime-se a parte recorrida para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 01 de setembro de 2022 16:31:07. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator